Tribunal: CARF
Processo: 10920.007115/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.007115/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.105 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA IMPLANTEC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ou
praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os pedidos que
não apresentam este desígnio.
RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
0 processo em pauta trata de Pedido de Ressarcimento de créditos do PIS, apurados sob
o regime da não-cumulatividade, referentes ao 2°. trimestre de 2004, no valor de R$
9.851,48 (nove mil e oitocentos e cinqüenta e um reais e quarenta e oito centavos).
Na apuração dos créditos, não houve a comprovação dos valores relativos aos
"Encargos de Depreciação", visto que a contribuinte deixou de apresentar informações
sobre as máquinas e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado.
Diante das verificações efetivadas, foi reconhecido o valor de R$ 9.575,95 apurado
como saldo remanescente no final do 2° trimestre-calendário de 2004.
Em sua manifestação, a interessada alega que, conforme relação encaminhada em
anexo, possuía em seu ativo imobilizado bens tais como máquinas, equipamentos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.007115/2008-62
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.105 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.007115/2008-62

instalações, ferramentas, veículos, equipamentos de processamento de dados, móveis e
utensílios, no qual mensalmente apropriava-se dos encargos de depreciação.
Requer o reconhecimento total dos créditos de PIS sobre os encargos de depreciação do
ativo imobilizado.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE No âmbito especifico dos pedidos de
restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a
comprovação minudente da existência do direito creditório.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega o princípio da verdade material, pleiteando ainda a baixa
dos autos em diligência.
É o Relatório.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.105 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.007115/2008-62

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A questão controversa cinge-se ao direito aos créditos oriundos dos encargos com
depreciação sobre máquinas e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado, cuja glosa foi
mantida pela DRJ.
O não reconhecimento do direito creditório em relação à matéria se deu por falta
de comprovação, conforme consignado no Despacho Decisório, às fls. 154:
Para comprovação dos valores relativos aos "Encargos de Depreciação...", não houve
apresentação de informações, por parte da Empresa, sobre máquinas e equipamentos,
incorporados ao ativo imobilizado, que deram origem aos encargos.
Não foram apresentadas planilhas ou outros demonstrativos/memoriais, com dados das
notas fiscais, data de aquisição, espécie de equipamento ou máquina e dos valores
mensais apropriados, sendo por isso recusados nesta instância.
A decisão recorrida manteve a decisão prolatada pela repartição de Origem.
Entendo que andou bem o julgador de primeira instância.
Em sede de ressarcimento/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, incumbe a ele, o contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu
direito.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Assim, o deferimento de pedido de restituição/ressarcimento/declaração de
compensação é efetuado pela autoridade administrativa cujo mister é promover a análise da
liquidez e certeza do crédito, com base nos documentos do contribuinte, tendo sempre por norte
o princípio da verdade material, decidindo-se quanto à apuração do direito creditório.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.105 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.007115/2008-62

Ademais, o direito de constituir o crédito tributário mediante lançamento ex
officio não se confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os pressupostos de certeza
e liquidez do crédito do contribuinte, objeto de pedido de ressarcimento.
No caso dos autos, o valor a ser ressarcido é determinado pelos créditos passíveis
de aproveitamento para fins de apuração das contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS no
regime não-cumulativo, ou seja, é necessário que autoridade administrativa ateste a regularidade
do crédito, por meio da verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
Sobre a glosa que restou mantida, entendo que faltam elementos de prova
robustos para reverter as glosas dos bens do ativo imobilizado. Os argumentos são genéricos sem
o detalhamento necessário e documentação de suporte para reverter as glosas.
Como se depreende das normas contábeis, devem ser classificados no Ativo Não
Circulante, no subgrupo imobilizado, “os direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios,
riscos e controle desses bens” (Lei no 6.404/76, art. 179, IV).
Sobre o crédito relativo aos encargos com depreciação, transcrevo os artigos da
Lei 10.833/2003, que repetem basicamente o que dispõe a Lei 10.637/2002, que tratam do
creditamento de PIS e Cofins (vigente à época):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;

A "Relação Geral de Itens", relativa a itens do imobilizado, apresentada pela
recorrente desacompanhada dos demais registros contábeis, de cada conta envolvida e
documentos de suporte, tais como notas fiscais ou contratos, bem como sua vinculação ao
processo produtivo no caso das máquinas e equipamentos ou por se tratarem de edificações e
benfeitorias utilizados nas atividades da empresa, impossibilitam aferir a correção do valor de
crédito alegado pela recorrente.
Assim, adoto como razão de decidir o entendimento exposto na decisão recorrida
para negar o pedido.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.105 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.007115/2008-62

Cumpre analisar, portanto, se a relação anexada pela interessada aos autos é suficiente
para comprovar, em sede de manifestação de inconformidade, a origem e existência de
tais bens, as características e suas aplicações no processo produtivo, a sua adequação à
legislação pertinente para fins de crédito no regime não-cumulativo, bem como todos os
elementos essenciais necessários para reverter total ou parcialmente as glosas.
Verifica-se às fls. 148/230, a "Relação Geral de Itens" apresentada pela interessada.
Tais itens encontram-se consignados em diversas contas tais como: Terrenos; Edificios;
Equipamentos de Processamento de Dados; Ferramentas; Instalações; Máquinas,
Aparelhos e Equipamentos; Marcas, Direitos e Patentes Industriais; e Móveis e
Utensílios. Traz a interessada, ainda, o cálculo mensal de depreciação desses itens.
Contudo, a simples identificação desses bens através dessas relações, valores, data de
aquisição, etc., necessitariam vir acompanhados de documentos fidedignos tais como
notas fiscais ou contratos que atestassem a existência desses bens e os seus respectivos
valores, além da devida demonstração de que tais bens são passíveis de créditos por
participarem do processo produtivo ou por se tratarem de edificações e benfeitorias
utilizados nas atividades da empresa.
Esta listagem trata-se apenas de uma informação inicial que, se tivesse sido apresentada
ao fisco, serviria de base para subsidiar a análise dos créditos pleiteados pelo
contribuinte na respectiva linha do Dacon, a partir do confronto dessa relação com os
documentos contábeis. Passada a fase inquisitória, onde a contribuinte teve
oportunidade de apresentar tanto a relação solicitada, como os demais elementos
necessários à comprovação de seus créditos, não é possível acatar a relação apresentada
como elemento de prova da existência desses bens, bem como confirmar o atendimento
aos requisitos legais para enquadrá-los como bens do imobilizado passíveis de créditos.
Quanto ao pedido de diligência da requerente, os artigos 18 e 29 do Decreto
70.235 de 1972 revelam que a realização de diligências deve ser determinada pela autoridade
julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua
convicção, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, não obstante entender que no caso, ainda que tenha sido oportunizado pela
fiscalização durante a fase inquisitória, as provas deveriam ter sido produzidas até o momento
processual da impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito da parte de
fazê-lo posteriormente nos termos do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, o pedido
de diligência da requerente deveria estar acompanhado dos elementos que pudéssemos
considerar como indícios de prova dos créditos alegados e necessários para que o julgador possa
aferir a pertinência dos argumentos apresentados, o que não se verifica no caso em tela. A mera
inércia da requerente não pode ser suprida por diligência.
Portanto, a diligência não pode ser utilizada como um meio para suprir a
deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
Assim, entendo que falta ao crédito indicado pelo contribuinte certeza e liquidez,
que são indispensáveis para o ressarcimento e/ou compensação pleiteados, sendo correto o
indeferimento do crédito pleiteado relativo aos encargos com depreciação de bens do ativo
imobilizado e manutenção da glosa nesse quesito.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.105 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.007115/2008-62

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital